Tribunal: STF
Processo: RHC 54690
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA E INEPCIA DA DENUNCIA. A FALTA
DE JUSTA CAUSA, NO CASO, NÃO RESULTA MANIFESTA, MAS DEPENDE DO EXAME
DE PROVAS, O QUE NÃO E CABIVEL EM HABEAS CORPUS. NÃO E INEPTA
DENUNCIA, AINDA QUANDO NELA POSSA TER HAVIDO EXCESSO NA CLASSIFICAÇÃO
DO CRIME, SE DESCREVE FATO PENAL TIPICO, POIS CABE AO ACUSADO
DEFENDER-SE DO FATO QUE SE LHE IMPUTA, E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONSTANTE
DA DENUNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.